Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários cumulada com cobrança. 1.1. Em suas razões, o embargante alega ter havido omissão, erro material e contradição no acórdão. 1.2. Quanto à legitimidade ativa, sustenta o embargante que a decisão foi omissa quanto ao fato de que a sociedade foi alterada com mudança do quadro societário. 1.3. Quanto à legitimidade passiva, afirma que o acórdão possui erro material, porquanto partiu da premissa de que o embargante teria recebido honorários de sucumbência, o que não ocorreu. 1.4. Quanto à carência da ação, afirma que não houve manifestação sobre o trânsito em julgado ter operado em face da sentença que homologou uma desistência e não a que condenou em honorários de sucumbência a Uber. 1.5. Quanto à coisa julgada, salienta que o acórdão foi omisso e contraditório, pois a sentença utilizada pela autora como paradigma para arbitramento da verba honorária não fez coisa julgada, uma vez que, além de não ter sido publicada, foi substituída pela sentença que homologou o pedido de desistência do autor naquela demanda, julgando extinto o processo sem apreciação do mérito. 1.6. Quanto ao mérito, aduz o não cabimento da fixação por equidade e sim pelo §3o do artigo 22 do Estatuto da Ordem. 1.7. Requer o prequestionamento.

2. Da legitimidade ativa. 2.1. O decisum foi expresso ao dizer que o mandato outorgado constante dos autos informa expressamente os poderes conferidos aos advogados sócios, assim como o nome/timbre da sociedade regularmente constituída. Além disso, observa-se que a petição inicial daquela ação é assinada pelos três advogados, com o timbre da sociedade, não sendo razoável admitir que não possuem legitimidade para pleitear o direito em tela. 2.2. Quanto à alegação da alteração do quadro societário da sociedade, cumpre salientar que a referida alegação não foi apreciada na sentença, muito menos suscitada em sede de apelação.

3. Da legitimidade passiva. 3.1. O aresto foi claro ao dizer que “o pleito formulado na espécie diz respeito à partilha dos honorários de sucumbência fixados nos autos do processo no 0709156-69.2018.8.07.0001, no qual o então autor da ação, Sr. Napoleão, logrou-se vitorioso em razão do trabalho desenvolvido pela autora, e posteriormente pelos sócios da Minaré, resta demonstrada a legitimidade passiva desta última”

4. Da carência da ação e da coisa julgada. 4.1. O aresto se manifestou no sentido de que pelo princípio da substanciação, o qual impõe à parte apenas declinar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão (causa de pedir próxima e remota), cabe ao órgão judicial subsumir os fatos à norma. Assim, é irrelevante o nome atribuído à ação. 4.2. Ademais, no tópico referente à coisa julgada, o decisum foi expresso ao mencionar que a homologação da desistência após a prolação da sentença de mérito, a toda evidência, não tem o condão de operar a coisa julgada, de modo a impedir a pretensão veiculado no presente feito.

5. Do mérito. 5.1. O aresto demonstrou que, “em que pese a disposição do artigo 22, § 3o, do Estatuto da OAB, é certo que, no caso, o êxito na demanda decorreu especialmente da formulação da peça inicial e da sua respectiva instrução, pois que, como visto, após a renúncia ao mandato, não houve a prática de qualquer outro ato processual determinante para o acolhimento da pretensão deduzida naqueles autos”.

6. Nesses moldes, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

7. Do prequestionamento. 7.1. Para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)

8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

9. Embargos de declaração rejeitados.